Tribunal: STM
Processo: 7000286-60.2023.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. LAUDO PERICIAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. DENEGAÇÃO PARCIAL DE QUESITOS PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE COGNIÇÃO E DE VOLIÇÃO DO RECORRENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Segundo o art. 498 do CPPM, a CP tem por propósito corrigir o error in procedendo (erros de procedimento) ou omissões inescusáveis perpetradas ou consentidas pelas autoridades judiciais de 1ª Instância, que venham a gerar decisões contrárias à legislação ou que interfiram na ordem dos atos judiciais, tumultuando o salutar andamento processual.
2. Segundo se constata dos autos, o deferimento dos quesitos constantes das alíneas “b”, “f” e “g” da petição defensiva, somados àqueles obrigatórios previstos no art. 159 do CPPM, mostram-se, considerando o caso concreto, suficientes à verificação da capacidade de cognição e de volição do Requerente, à época dos fatos que estão sendo perscrutados junto ao Juízo a quo.
3. A decisão proferida pelo juízo de primeira instância reveste-se da objetividade e da coerência legal julgadas necessárias para conduzir de forma correta o Incidente de Insanidade Mental (IIM) do acusado, sem que o indeferimento de alguns dos quesitos formulados pela DPU caracterize cerceamento de defesa.
4. Não restou demonstrado de forma concreta, ou mesmo em tese, qual o prejuízo do indeferimento dos quesitos formulados para a verificação da capacidade de compreensão e de autodeterminação do Recorrente em relação aos fatos que lhe são imputados na Denúncia.
5. Recurso conhecido e indeferido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023
A 21/09/2023
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000286-60.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REQUERENTE: EDVAN DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
INDEFERIR A PRESENTE CORREIÇÃO PARCIAL REQUERIDA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM FAVOR DE EDVAN DOS SANTOS, POR
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL, MANTENDO A DECISÃO DO JUÍZO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUE REJEITOU PARCIALMENTE OS QUESITOS
APRESENTADOS EM SEDE DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL Nº
7000312-23.2022.7.12.0012. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000286-60.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REQUERENTE: EDVAN DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
CORREIÇÃO PARCIAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
LAUDO PERICIAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
DENEGAÇÃO PARCIAL DE QUESITOS PELO JUÍZO A QUO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
VERIFICAÇÃO
DA
CAPACIDADE
DE
COGNIÇÃO
E
DE
VOLIÇÃO
DO
RECORRENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Segundo o art. 498 do CPPM, a CP tem por propósito corrigir o
error in procedendo (erros de procedimento) ou omissões inescusáveis
perpetradas ou consentidas pelas autoridades judiciais de 1ª Instância,
que venham a gerar decisões contrárias à legislação ou que interfiram
na ordem dos atos judiciais, tumultuando o salutar andamento
processual.
2. Segundo se constata dos autos, o deferimento dos quesitos
constantes das alíneas “b”, “f” e “g” da petição defensiva, somados
àqueles obrigatórios previstos no art. 159 do CPPM, mostram-se,
considerando o caso concreto, suficientes à verificação da capacidade
de cognição e de volição do Requerente, à época dos fatos que estão
sendo perscrutados junto ao Juízo a quo.
3. A decisão proferida pelo juízo de primeira instância reveste-se da
objetividade e da coerência legal julgadas necessárias para conduzir de
forma correta o Incidente de Insanidade Mental (IIM) do acusado, sem
que o indeferimento de alguns dos quesitos formulados pela DPU
caracterize cerceamento de defesa.
4. Não restou demonstrado de forma concreta, ou mesmo em tese, qual
o prejuízo do indeferimento dos quesitos formulados para a verificação
da capacidade de compreensão e de autodeterminação do Recorrente
em relação aos fatos que lhe são imputados na Denúncia.
5. Recurso conhecido e indeferido. Decisão unânime.
7000286-60.2023.7.00.0000
40001355277 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em indeferir a Correição Parcial
requerida pela DPU, por ausência de amparo legal, mantendo a decisão do Juízo de
primeira instância, que rejeitou parcialmente os quesitos apresentados em sede do
Incidente de Insanidade Mental nº 7000312-23.2022.7.12.0012.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial (CP) interposta por EDVAN DOS
SANTOS, em face da Decisão proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
7000116- 53.2022.7.12.0012, pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª
CJM, que denegou, parcialmente, o rol de quesitos apresentados pela Defesa para a
elaboração de Laudo Pericial em sede de Incidente de Insanidade Mental (Evento 1,
Rec 1).
Em 17/4/2022, o Requerente foi denunciado nas sanções do art. 302 do
CPM (ingresso clandestino) por ter pulado a cerca de segurança e ingressado, sem
autorização, em Quartel do Exército Brasileiro. Narra a Denúncia (APM, Evento 1,
Doc. 1):
“(...) o Sd EP JOÃO CLEBER DE SOUSA COSTA, por volta das 05:00h, do dia 07
de abril de 2022, quando estava de sentinela no posto 4 (P4) no quartel da 1º Bda
Inf SI nesta cidade de Boa Vista/RR, viu que EDVAN DOS SANTOS, ora
denunciado, pulou a cerca de segurança da área militar da OM e avançou contra
seu posto mesmo após as ordens de alerta de segurança para deitar no chão.
Tendo em vista essa situação, a sentinela efetuou um disparo de advertência e
acionou o 3º Sgt Com DANIEL SIMÕES DE SOUZA, tendo, o ora denunciado,
evadido-se em razão desse disparo em direção à área interna do aquartelamento
para as barracas da operação acolhida.
O 3º Sgt Com DANIEL SIMÕES DE SOUZA viu que o denunciado correu para
frente do aquartelamento e empreendeu fuga, pulando a cerca de segurança mesmo
após as ordens de alerta para deitar no chão, momento em que o infrator se dirigiu
em direção ao C Fron RR 17º BIS.
7000286-60.2023.7.00.0000
40001355277 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, houve contato com a Polícia Militar para informar o fato e solicitar apoio
para captura do indiciado.
Posteriormente, por volta das 08:00 h, o indiciado foi entregue na guarda do
quartel, algemado, pela guarda municipal.
O denunciado, EDVAN DOS SANTOS, confessou o delito, informando que
invadiu o quartel da 1º brigada de infantaria de selva com a intenção de procurar
seu irmão, ARISTEU DOS SANTOS. Que invadiu o quartel por que quis. Que
tem consciência que desobedeceu a ordem do sentinela da hora e que "avançou
em direção do mesmo". Que após o disparo correu para dentro do quartel. Que
declara não possuir doença mental. Que não faz uso de medicamento controlado.
Que fez uso de droga. Que já tentou invadir outros quartéis na área militar
anteriormente (evento 01, fl 39, controlador).
A própria confissão do indiciado demonstra que a área era delimitada, cercada e
defeso seu acesso, tendo ingressado sabendo que lhe era proibida a entrada no
quartel do Comando da 1º Bda Inf Sl.
Assim agindo, incidiu o denunciado no crime do artigo 302 do Código Penal
Militar, vez que, de forma livre e consciente, ingressou no quartel do comando da
1ºBda Inf Sl, utilizando-se de escalada da cerca de segurança.
(...).” (Grifos nossos.) (Evento 1, Docs 1 e 2)
Em 5/5/2022, a Denúncia foi recebida (APM, Evento 1, Doc. 2).
Segundo consta na Ata nº 36/22, referente à Audiência Monocrática
conduzida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM
Dra. PATRÍCIA SILVA GADELHA, o acusado deixou de comparecer devido a
supostos problemas de saúde, tendo a Defesa requerido a instauração de Incidente de
Insanidade Mental (IIM) (APM, Evento 35).
Em 7/11/2022, foi concedida vista às partes para formulação de
quesitos, no prazo de 5 (cinco) dias, determinando a autuação em apartado dos autos
de IIM (APM, Evento 44).
O MPM, em cumprimento ao referido despacho, manifestou-se pela
prevalência dos quesitos legais previstos no art. 159 do CPPM (APM, Evento 48).
Por sua vez, a Defesa, formulou quesitos a serem respondidos nos
autos do IIM (APM, Evento 50), in verbis:
“a) queira o sr. Perito, através de observação psiquiátrica e científica, coletar
metodicamente, através de entrevistas e outros instrumentos julgados cabíveis,
informações acerca da vida pregressa profissional e social do acusado, bem como
seus antecedentes familiares;
7000286-60.2023.7.00.0000
40001355277 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) queira o sr. Perito, através de observação psiquiátrica e científica, coletar
metodicamente, através de entrevistas e outros instrumentos julgados cabíveis,
informações acerca do estado atual do acusado, com a descrição detalhada dos
achados somáticos, neurológicos, mentais e complementares;
c) queira o sr. Perito, através de observação psiquiátrica e científica, coletar
metodicamente, através de entrevistas e outros instrumentos julgados cabíveis,
informações acerca do nome completo, filiação, idade em meses e anos, sexo,
estado civil, profissão, religião, instrução, naturalidade, eventuais vícios,
residência, procedência e históricos respectivos.
d) queira o sr. Perito, através de observação psiquiátrica e científica, coletar
metodicamente, através de entrevistas e outros instrumentos julgados cabíveis,
informações acerca do histórico familiar do acusado, com a identificação dos
familiares, indicando as condições de saúde, as doenças, as causas mortis,
temperamentos, traços marcantes de personalidade, doenças e perturbações
mentais, injustiças, necessidades, agruras, situação jurídica, social e econômica;
e) queira o sr. Perito, através de observação psiquiátrica e científica, coletar
metodicamente, através de entrevistas e outros instrumentos julgados cabíveis,
informações acerca do envolvimento do paciente com os fatos descritos na
denúncia, segundo sua versão pessoal e outros elementos colhidos, inclusive nos
autos;
f) queira o sr. Perito, através de observação psiquiátrica e científica, coletar
metodicamente, através de entrevistas e outros instrumentos julgados cabíveis,
informações acerca do estado mental do acusado no que diz respeito ao aspecto
geral e comportamento espontâneo do paciente; atitude frente ao exame; estados
de cognição, motricidade, consciência, memória e orientação;
g) queira o sr. Perito prestar os esclarecimentos complementares que julgarem
cabíveis;
h) se o acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou
retardado;
i) se no momento da ação, o acusado, se achava em algum dos estados referidos na
alínea anterior;
j) se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o
acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de
acordo com esse entendimento; e
k) se a doença ou deficiência mental do acusado, não lhe suprimindo, diminuiu-lhe,
entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou
a de autodeterminação, quando o praticou.
|) Se a doença é progressiva;
m) Se é necessária a presença e apoio da família para a recuperação do réu;
Processo n. 7000116-53.2022.712.0012 2/3
7000286-60.2023.7.00.0000
40001355277 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

n) Se o réu precisa de acompanhamentos constantes de médico psiquiátrico;
o) Se a prisão ou a submissão a julgamento podem agravar o quadro de saúde do
réu;
p) Se o réu precisa participar de atividades de equipe multidisciplinar e, com a
prisão, se fica prejudicado o tratamento que ele precisa;
q) Se o réu precisa tomar medicamentos psicotrópicos para manter diminuir os
males causados pela doença;
r) Se com a doença o réu poderá ter tendências suicidas;
s) Se o réu é dependente químico;
t) Se a dependência se manifestou durante a prestação do serviço militar u) Outros
esclarecimentos que o sr. Perito julgue pertinentes.”(Grifos nossos.).
Em 5/12/2022, o MM Juiz deferiu os quesitos legais do art. 159 do
CPPM, bem como os quesitos das alíneas “b”, “f” e “g” da petição defensiva. Os
demais quesitos foram indeferidos por terem sido considerados protelatórios e
desnecessários ao deslinde da causa (APM, Evento 52).
A DPU sustenta que a referida decisão seria imotivada e que os
quesitos indeferidos, além de guardarem relação direta e intrínseca com o objetivo
da perícia, também seriam necessários ao deslinde da causa:
“Da forma como está posto o indeferimento fica impossível aviar o presente
inconformismo, pois não se conhecem as razões e fundamentos que motivaram o
indeferimento. Com a devida venia, a aparência é de indeferimento por achismo. O
juízo deferiu apenas três quesitos, os que se encontram acima sublinhados. Todavia,
ao indeferir os restantes, incidiu em cerceamento de defesa, haja vista que o direito
à prova decorre naturalmente do direito subjetivo público de ação, que garante às
partes o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (Art.
5o, inciso LV da CRFB/88). Ademais, os quesitos indeferidos guardam relação
direta e intrínseca com o objeto da perícia, sendo necessário ao deslinde da causa
já que versam sobre questões de dados na história pessoal do periciando que
DEVEM SER coletados: avaliação social, histórico familiar, momento temporal do
entendimento da ilicitude, diversos fatores ambientais que influenciam na avaliação
do exame de insanidade mental, já que “a ciência penal envolve-se na anamnese
reconstrutiva da personalidade do indivíduo, julgando e punindo sua história
pessoal, familiar, afetiva e, inclusive, orgânica.” São todos imprescindíveis à
estratégia da defesa delineada e em andamento. A discussão diagnóstica deve levar
em conta todos os elementos e objetos de investigação que confirmem se o acusado
em questão é portador de enfermidade mental ou não de alguma disfunção
psiconeurológica, tendo em vista o estatuto de cientificidade e objetividade que
comumente é atribuído à figura da psiquiatria forense, bem como a própria
qualidade do material probatório a ser introduzido e valorado no processo,
inclusive, para não haverem indícios geradores de dúvida sobre a integridade
mental do réu, se o mesmo perdeu contato com a realidade ou deixou de entender o
7000286-60.2023.7.00.0000
40001355277 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

caráter ilícito do fato já que o periciando é portador de Esquizofrenia Paranoide
CID F20 e faz uso de medicamentos controlados. Acrescente-se ainda que,
especialmente as alíneas ‘’h’’, ‘’i’’, ‘’j’’, ‘’k’’ são de conteúdo científico, objetivos e
possíveis e essencialmente importantes para a construção do laudo psiquiátrico e,
devem fazer parte da verificação da validade e pertinência dos critérios utilizados
pelos profissionais da psiquiatria. A exclusão desses quesitos inferem em claro e
inconstitucional cerceamento de defesa, implicando em manifesto prejuízo para a
efetividade da defesa técnica em andamento, que fica cerceada. Esclarece-se ainda
que, o indeferimento se deu de plano, sem precisar os motivos que a levaram ao
indeferimento, foi ausente de qualquer fundamentação ou tese, sob a mera
justificativa de quesitos essenciais serem assacados injustamente de protelatórios,
contrariando o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal que
disciplina: “Art. 93. IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário
serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]” Fica
então a controvérsia da valoração probatória de técnica versus a vetusta íntima
convicção do juízo na atividade julgadora, sendo que este último não pode subsistir
frente ao primeiro. Não obstante, ressalta-se a mínima possibilidade legal de
recorrer em sede do presente incidente de insanidade mental, em razão do
pressuposto recursal objetivo sem previsão legal no Código de Processo Penal
comum ou Militar, o que prejudica ainda mais o exercício pleno da defesa, motivo
pelo qual ao menos os quesitos deveriam ser acatados em sua íntegra em nome da
segurança jurídica, ampla defesa e contraditório. Portanto, depreende-se portanto
que a r. decisão trouxe desequilíbrio à lide e impõem-se a reforma da decisão
atacada. Diante do exposto, requer seja ou de logo reconsiderada ou recebida e
provida a correição parcial, reformando-se ou anulando-se a decisão no sentido de
acatar o pleito defensivo de deferir todos os quesitos apresentados pela Defesa no
evento 1.” (Evento 1, REC1).
Em 5/12/2022, em juízo de retratação, o Magistrado manteve, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a decisão vergastada, determinando a remessa dos
autos a esta Corte Superior (CP, Evento 1, Dec. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito
pelo Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifesta-se pelo
conhecimento e, no mérito, pelo indeferimento da vertente Correição Parcial, com a
manutenção in totum da Decisão hostilizada (CP, Evento 6):
“CORREIÇÃO PARCIAL. DPU. INDEFERIMENTO PARCIAL DE QUESITOS.
POSSIBILIDADE.
QUESTIONAMENTOS
PROTELATÓRIOS
E
DESNECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
VERGASTADA. Correição Parcial interposta pela DPU em favor de civil em razão
do indeferimento de parte dos quesitos apresentados pela Defesa em Incidente de
Insanidade Mental. Argumentação de ausência de fundamentação improcedente. A
decisão expôs os motivos do indeferimento, no caso, por se tratarem de quesitos
protelatórios e desnecessários ao deslinde da quaestio. Ausência de comprovação
de prejuízo à defesa. Pas de nullité sans grief. Indeferimento da Correição Parcial.”
Em
7/12/2022,
o
IIM
foi
autuado
com
o
nº
7000312-
23.2022.7.12.0012 e, até a data de 5/7/2023, ao que tudo indica, a perícia ainda não
foi consolidada (IIM, Evento 66).
7000286-60.2023.7.00.0000
40001355277 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Este é o Relatório.
VOTO
A CP é tempestiva e, estando preenchidos os requisitos de
admissibilidade, deve ser conhecida.
Conforme relatado, a controvérsia posta cinge-se em saber se a decisão
do magistrado da 12ª CJM seria ou não ilegal, se atentaria contra os postulados do
contraditório e da ampla defesa, e se seria imotivada.
A Defesa sustenta que o indeferimento dos quesitos formulados
caracterizaria evidente e inconstitucional cerceamento de defesa, implicando em
manifesto prejuízo à defesa técnica.
Assevera que a decisão de indeferimento carece de fundamentação,
sendo balizada sob a mera justificativa de os quesitos indeferidos seriam
protelatórios, contrariando o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da
República Federativa do Brasil.
Em que pesem os argumentos da combativa DPU, entendo não assistir
razão ao pleito defensivo por não vislumbrar, nos autos, qualquer afronta à
legislação pertinente à matéria, inclusive, de ordem constitucional. Tampouco,
subsiste a alegada carência de fundamentação para o indeferimento dos quesitos
apresentados.
Segundo o art. 498 do CPPM, a CP tem por propósito corrigir o error
in procedendo (erros de procedimento) ou omissões inescusáveis perpetradas ou
consentidas pelas autoridades judiciais de 1ª Instância que venham a gerar decisões
contrárias à legislação ou que interfiram na ordem dos atos judiciais, tumultuando o
salutar andamento processual:
“Casos de correição parcial
Art 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial:
a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido êrro ou omissão
inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por
juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código;
§ 1º É de cinco dias o prazo para o requerimento ou a representação, devidamente
fundamentados, contados da data do ato que os motivar.
Disposição regimental
7000286-60.2023.7.00.0000
40001355277 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º O Regimento do Superior Tribunal Militar disporá a respeito do processo e
julgamento da correição parcial.”
Por sua vez, o art. 160, inciso II, do Regimento Interno desta Corte,
trata da propositura da Correição Parcial, in verbis:
“Art. 160. Admitir-se-á Correição Parcial:
I - para corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário em
processo cometido ou consentido por Juiz, desde que para obviar tais fatos não haja
recurso previsto no CPPM e neste Regimento;
II - para corrigir arquivamento irregular, decidido na primeira instância, em
inquérito ou processo, em caso de erro de procedimento.”
Segundo se constata dos autos, o deferimento dos quesitos constates
das alíneas “b”, “f” e “g” da petição defensiva, somados àqueles obrigatórios
previstos no art. 159 do CPPM, mostram-se, ao juízo deste Relator, considerando o
caso concreto, suficientes à verificação da capacidade de cognição e volição do
Requerente, à época dos fatos que estão sendo perscrutados junto ao Juízo da 12ª
CJM.
Nesse sentido, vale transcrever o disposto no art. 159 do CPPM:
“Quesitos pertinentes
Art. 159. Além de outros quesitos que, pertinentes ao fato, lhes forem oferecidos, e
dos esclarecimentos que julgarem necessários, os peritos deverão responder aos
seguintes:
Quesitos obrigatórios
a) se o indiciado, ou acusado, sofre de doença mental, de desenvolvimento mental
incompleto ou retardado;
b) se no momento da ação ou omissão, o indiciado, ou acusado, se achava em
algum dos estados referidos na alínea anterior;
c) se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o
indiciado, ou acusado, capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se
determinar de acôrdo com êsse entendimento;
d) se a doença ou deficiência mental do indiciado, ou acusado, não lhe suprimindo,
diminuiu-lhe, entretanto, consideravelmente, a capacidade de entendimento da
ilicitude do fato ou a de autodeterminação, quando o praticou.
Parágrafo único. No caso de embriaguez proveniente de caso fortuito ou fôrça
maior, formular-se-ão quesitos congêneres, pertinentes ao caso.”
7000286-60.2023.7.00.0000
40001355277 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Somando-se às orientações previstas no art. 159 do CPPM, o art. 317
do mesmo compêndio legal determina que os quesitos constantes das perícias e
exames “(...) devem ser específicos, simples e de sentido inequívoco, não podendo
ser sugestivos nem conter implícita a resposta.”
Assim, ao cotejar o teor da extensa lista de 21 (vinte e um)
questionamentos apresentados pela defesa, verifica-se que grande parte deles
extrapolou a condução da matéria, tornando-se desnecessários para a busca da real
condição mental do acusado.
Ademais, a decisão do magistrado que refutou alguns dos quesitos
apresentados pela defesa foi proferida de forma assertiva, direta e objetiva, não
merecendo tratados em sua fundamentação para justificar o seu indeferimento, o que
repele a afirmação da DPU de ser a mesma ausente de fundamentação legal e
conduzida pelo “achismo”.
É firme o entendimento desta Corte de que os quesitos formulados
devem guardar relação com o IIM, sob pena de serem protelatórios:
“CORREIÇÃO PARCIAL (CP). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. QUESITOS
DEFENSIVOS. INDEFERIMENTO. QUESTIONAMENTOS PROTELATÓRIOS E
DESNECESSÁRIOS.
TESES
DEFENSIVAS.
ATO
TUMULTUÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL. DEFICIÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA. CORREIÇÃO INDEFERIDA. UNANIMIDADE.
1. A CP tem por escopo corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato
tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para a
retificação desses aspectos, não haja recurso previsto no CPPM ou no RISTM -
alínea “a” do art. 498 do CPPM, c/c o art. 160, I, do RISTM. Por isso, revela-se
como eficaz instrumento para a recondução dos feitos aos trilhos da legalidade
processual.
2. Em sede do Incidente de Insanidade, a perícia centra-se no diagnóstico atual da
higidez mental do acusado e, principalmente, em esclarecer, nesse aspecto, qual
era a sua condição à época da infração penal: imputabilidade, semi-
imputabilidade ou inimputabilidade.
3. Além de guardar relação com o Incidente de Insanidade Mental instaurado, os
quesitos apresentados pelas partes devem ser específicos, simples e de sentido
inequívoco, não podendo ser sugestivos nem conter implícita a resposta - art. 317
do CPPM.
4. O juiz, de ofício ou a pedido de qualquer dos peritos, poderá mandar que as
partes especifiquem os quesitos genéricos, dividam os complexos ou esclareçam os
duvidosos. Além disso, deverá indeferir os que não sejam pertinentes ao objeto da
perícia, bem como aqueles sugestivos ou com resposta implícita - art. 317, § 1º, do
CPPM.
7000286-60.2023.7.00.0000
40001355277 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Correição Parcial indeferida. Decisão por unanimidade.”
(Correição Parcial Militar nº 7000245-93.2023.7.00.0000, Relator: Ministro Gen
Ex Farias, julgado em 12/6/2023 e publicado em 26/6/203). (Grifo nosso.)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
FORMULAÇÃO DE QUESITOS.
1. Os exames de incidente de insanidade mental servem para verificar se o Paciente
era ou não capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta no momento do delito.
2. Os quesitos formulados pelas partes devem guardar relação com o incidente de
insanidade mental instaurado, não podendo ser imprecisos e genéricos.
Ordem conhecida e denegada. Decisão por maioria.”
(HC nº 206-70.2013.7.00.0000. Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
Julgado em 21/11/2013 e publicado em 5/12/2013.). (Grifo nosso.)
De tal feita, a decisão proferida pelo juízo a quo reveste-se da
objetividade e da coerência legal julgadas necessárias para conduzir de forma correta
o IIM do acusado, sem que o indeferimento de alguns dos quesitos formulados pela
DPU caracterize cerceamento de defesa.
Ademais, não restou demonstrado de forma concreta, ou mesmo em
tese, qual o prejuízo do indeferimento dos quesitos formulados para a verificação da
capacidade de compreensão e de autodeterminação do Requerente em relação aos
fatos que lhe são imputados na Denúncia.
Ressalta-se que a PGJM, em seu parecer, também, chama a atenção
para o fato de que os quesitos indeferidos pelo Juízo da 12ª CJM não guardam, ao
contrário do afirmado pela Defesa, relação com o objeto da perícia, bem como
destaca o fato de que não restou demonstrada a imprescindibilidade dos quesitos a
justificar a reforma da decisão vergastada:
“Ab initio, em que pese o entendimento esposado pela combativa DPU, o. MM Juiz
fundamentou, ainda que de forma sucinta, sua decisão indeferitória, ao afirmar que
“Os demais quesitos ficam indeferidos, já que, no meu entendimento, são
protelatórios e desnecessários ao deslinde da causa.” (Evento 1, DESP5 - g.n.).
A Decisão é auto-explicativa e não carece que maiores esclarecimentos, não
havendo qualquer indício de afronta ao art. 93 da Constituição Federal e está em
consonância com o previsto no §1º, do art. 317 da Lei Adjetiva Castrense, que
assim dispõe: “O juiz, de ofício ou a pedido de qualquer dos peritos, poderá
mandar que as partes especifiquem os quesitos genéricos, dividam os complexos
ou esclareçam os duvidosos, devendo indeferir os que não sejam pertinentes ao
objeto da perícia, bem como os que sejam sugestivos ou contenham implícita a
resposta.”
7000286-60.2023.7.00.0000
40001355277 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como muito bem salientado em Contrarrazões, apenas os quesitos desprovidos de
qualquer relação com o deslinde da responsabilização criminal foram indeferidos
pelo insígne Magistrado, ou seja, apenas aqueles que não guardam relação com o
Incidente de Insanidade Mental, que objetivou averiguar a imputabilidade do
agente no tempo do crime.
Some-se a isso o fato de que os referidos quesitos sub oculi não atendem ao
estabelecido no já citado art. 317 do CPPM, verbis:
Art 317. Os quesitos devem ser específicos, simples e de sentido inequívoco, não
podendo ser sugestivos nem conter implícita a resposta.
(...)
Assim, não merece prosperar a argumentação defensiva de que o indeferimento de
parte dos quesitos lhe trouxe prejuízo, considerando que nada a esse respeito foi
apontado, sendo certo que a Decisão do ínclito Juízo a quo não constitui ofensa à
ampla defesa e ao contraditório, pois o julgador considerou os quesitos
desnecessários e protelatórios e a parte não se desincumbiu de demonstrar a
imprescindibilidade dos mesmos. Pas de nullité sans grie”. (Grifo nosso.)
Conclui-se, então, que não restou comprovado pela defesa que o
indeferimento de parte dos quesitos apresentados foi infundado, contrário aos
princípios constitucionais, tenha cerceado a defesa do Requerente, ou tenha sido
capaz de impedir que os Peritos avaliassem e determinassem o seu real estado
mental, vindo a prejudicar o bom andamento do IIM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de indeferir a presente
Correição Parcial requerida pela Defensoria Pública da União em favor do civil
EDVAN DOS SANTOS, por ausência de amparo legal, mantendo a Decisão do
Juízo de primeira instância, que rejeitou parcialmente os quesitos apresentados em
sede do Incidente de Insanidade Mental nº 7000312-23.2022.7.12.0012.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355277v4 e
do código CRC eba1af28.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 3/10/2023, às 17:47:45
7000286-60.2023.7.00.0000
40001355277 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR